Tribunal: TJDFT
Processo: 0712548-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712548-93.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LETICIA COSTA SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À embargante para acostar aos autos a certidão de matrícula do imóvel inscrito no IPTU sob o n. 50521584, com área de 17.978,32m2, de sua copropriedade, conforme indicado na Ficha de Cadastro Imobiliário de ID 72696203, no prazo de 5 dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator